Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-04.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004408-04.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[1/3 de férias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.004.201-53 (JUIZO RECORRENTE), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ROGERIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.004.201-53 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN -
LICENCIAMENTO
DO
VEÍCULO
– EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
– ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO
– LEGALIDADE -
ORDEM DENEGADA
-
SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

2. No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito.

3. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

4.
Sentença retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
João Thiago de França Guerra,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1004408-04.2018.8.11.0002, impetrado por
ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS
,
em face de ato coator praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN-MT,
objetivando a concessão da segurança para suspender a exigência do pagamento de multas e efetuar o licenciamento referente ao ano de 2018 do veículo da marca Renault, modelo Logan, ano 2013/2013, placa OBN-2664, em nome do Impetrante.

A sentença concedeu a segurança em parte, para
determinar
à autoridade coatora que
se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2018
, referente ao veículo Renault/Logan, Placa OBN-2664 de propriedade do Impetrante, ao pagamento das multas lavradas, forte no art. 487, I, Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 47618821.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser retificada para que seja denegada a segurança postulada na inicial – Id. 48844478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
João Thiago de França Guerra,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1004408-04.2018.8.11.0002, impetrado por
ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS
,
em face de ato coator praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN-MT,
objetivando a concessão da segurança para suspender a exigência do pagamento de multas e efetuar o licenciamento referente ao ano de 2018 do veículo da marca Renault, modelo Logan, ano 2013/2013, placa OBN-2664, em nome do Impetrante.

A sentença concedeu a segurança em parte, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2018, referente ao veículo Renault/Logan, Placa OBN-2664 de propriedade do Impetrante, ao pagamento das multas lavradas, forte no art. 487, I, Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 47618821.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser retificada para que seja denegada a segurança postulada na inicial – Id. 48844478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
João Thiago de França Guerra,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1004408-04.2018.8.11.0002, impetrado por
ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS
,
em face de ato coator praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN-MT,
objetivando a concessão da segurança para suspender a exigência do pagamento de multas e efetuar o licenciamento referente ao ano de 2018 do veículo da marca Renault, modelo Logan, ano 2013/2013, placa OBN-2664, em nome do Impetrante.

A sentença concedeu a segurança em parte, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2018, referente ao veículo Renault/Logan, Placa OBN-2664 de propriedade do Impetrante, ao pagamento das multas lavradas, forte no art. 487, I, Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 47618821.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser retificada para que seja denegada a segurança postulada na inicial – Id. 48844478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS
,
contra ato ilegal da lavra do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada a fim de autorizar o licenciamento do veículo pertencente à parte Impetrante, relativo ao ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas impugnadas.

A liminar foi deferida – Id. 47618801.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público em não conceder a autorização do licenciamento do veículo do Impetrante, relativo ao ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas, porquanto não foi regularmente notificado da infração.

Consigna, contudo, o Impetrante que não ter sido notificado das penalidades de trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que constam no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de efetuar o licenciamento do seu automóvel.

Sustenta a falta da dupla notificação por parte do Impetrado para a regular constituição das multas aplicadas ao Impetrante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Feitas estas considerações, passo à análise da remessa necessária.

A princípio, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da Ilegitimidade Passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender, ou excluir, multas oriundas de outros órgãos públicos. Entretanto, é o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assentada neste Tribunal, o referido órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo, quando se trata de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Da Ausência de Prova Pré-constituída

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante a condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do Impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o Impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO. Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada. (TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO – ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Nessa quadra, inexistindo prova pré-constituída da violação do direito alegado.

Da Incompetência da Justiça Estadual

Considerando que o Departamento Estadual de Trânsito é parte legitimada para a expedição do licenciamento do veículo, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, que discute, no âmbito do próprio DETRAN, a exigência do pagamento de multas para a renovação do documento pretendido.

Por outro lado, o presente
mandamus
tem como objeto o ato praticado pela autoridade apontada coatora, qual seja, o de condicionar a emissão de licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas pendentes.

Bem consignou o Magistrado singular, ao rejeitar as alegadas preliminares, não merecendo reparos.

Oportuno

destacar que o entendimento deste Sodalício realmente encontrava-se em consonância com a decisão hostilizada, no sentido de que a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa.

Dessarte, a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que o Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran - Id. 47617986, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Recentemente o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional, foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019. Negritei

Assim, somente poderá ser expedido certificado de licenciamento anual se restar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

De mais a mais, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Assim, ainda que a parte Impetrante alegue não ter sido duplamente notificada, as infrações mencionadas na inicial constituem ato administrativo, que goza de presunção de legalidade, cuja eventual insubsistência não poderá ser discutida na via estreita do mandado de segurança, sendo, pois, constitucional condicionar o pagamento prévio das infrações de trânsito, tributos e encargos relacionados ao veículo para obtenção de seu licenciamento anual.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.
(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina
Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...) Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 9000803-64.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08.08.2012).

Partindo dessas premissas, não restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RETIFICO a sentença vindicada, em reexame,
para denegar a ordem concedida e revogar a liminar concedida, ante a não comprovação da não notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021